Tribunal: TJBA
Processo: 8030498-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030498-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PEMAR IMPORT LTDA Advogado(s): LIA BUZATO BICCAS, RENAN SANSON XAVIER, PEDRO PAULO BICCAS AGRAVADO: LEANDRO PEREIRA PINHEIRO Advogado(s): PJ11 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira. A embargante alega omissão no acórdão, por supostamente não ter enfrentado todos os argumentos expostos em sua irresignação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da existência ou não de vícios no acórdão recorrido – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – a justificar a interposição dos embargos de declaração. A parte embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito do julgado, o que não é cabível nesta via recursal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, devendo se limitar à correção de vícios formais da decisão. 4. O acórdão embargado contém fundamentação clara, suficiente e pertinente, tendo enfrentado os pontos relevantes para a solução da controvérsia. 5. A simples discordância com a conclusão adotada não configura omissão, erro ou contradição, conforme jurisprudência consolidada. 6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. 7. Não se evidenciam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual os aclaratórios devem ser rejeitados. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não se configura omissão quando a decisão se manifesta suficientemente sobre os pontos relevantes para o deslinde da causa. 2. Embargos de declaração não são via própria para reexame de fundamentos ou rediscussão do mérito.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8030498-54.2025.8.05.0000, em que figura como embargante PEMAR IMPORT LTDA, e, como parte embargada, LEANDRO PEREIRA PINHEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça